Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, que tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente, malgrado não seja obrigado a obter êxito em sua pretensão.

2. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal.

3. O direito à indenização, tanto material quanto moral, surgiria caso fosse real a probabilidade de êxito nos embargos às execuções fiscais, o que não foi comprovado nos autos.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.